Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão.
2 – Honorários advocatícios. Majoração indevida. São devidas as verbas de sucumbência em caso de o recorrente restar vencido (art. 55 da Lei 9.099/1995). Atento às circunstâncias do caso, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento, bem como diante do aspecto repetitivo da questão em causa que repercute no trabalho do advogado e da repetição de questões reiteradamente submetidas aos tribunais, o valor de R$300,00 fixado a título de honorários advocatícios se mostra adequado e suficiente, não havendo que se falar em sua majoração.
3 – Sem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, a simples pretensão de reexaminar as questões já decididas não merece acolhida.
4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

L